Tribunal: STJ
Processo: 1024942-66.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001999 - SP(2025/0279427-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP172894
MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
LEONARDO ZANETTE BATAIERO - SP492083
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
FERNANDA ANATILDES FERRARI - SP399583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 373 E 507 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STF.
Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 774c4fef-647c-4673-a1f9-2599b39a33c0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 774c4fef-647c-4673-a1f9-2599b39a33c0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001999 - SP (2025/0279427-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: FÁBIO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP172894
MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
LEONARDO ZANETTE BATAIERO - SP492083
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
FERNANDA ANATILDES FERRARI - SP399583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, 373 E 507 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STF.
Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA,
inconformada com a decisão de fls. 368/369, proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STF.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 383/385)
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 396/399).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53768461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:15
Código de Controle do Documento: 9c7f2dc2-edfd-41b7-a4e0-c46e686bd18f

VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 368/369.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA APARECIDA LIMA
DA SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
PARCIAL
PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação contra sentença que
julgou procedente pedido de restabelecimento de plano de saúde coletivo,
limitando reajuste ao índice da ANS para planos individuais. A requerida
sustenta a legalidade do cancelamento do contrato e do reajuste aplicado,
pleiteando a reforma integral da sentença. II. Questão em Discussão. A questão
em discussão consiste em: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral de
plano de saúde coletivo em caso de tratamento médico contínuo; (ii) a
aplicabilidade dos reajustes anuais da ANS a planos coletivos. III. Razões de
Decidir. A resilição unilateral de contrato coletivo é possível, mas deve
respeitar a continuidade do tratamento médico em curso, conforme Tema 1082
do STJ. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos deve ser justificado
por perícia atuarial, não realizada nos autos, o que demanda revisão do
percentual aplicado. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido. Tese
de julgamento: 1. A continuidade do tratamento médico deve ser assegurada em
caso de rescisão unilateral de plano coletivo. 2. O reajuste por sinistralidade
requer comprovação técnica por perícia atuarial.” (e-STJ, fls. 312)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 373, II, e 6o do Código de Processo Civil, pois houve indevida inversão e suprimento do
ônus da prova pela Corte local.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois a prova pericial atuarial foi requerida e deferida após
art. 507
o momento processual oportuno, em matéria já alcançada pela preclusão consumativa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 333/341).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
Inicialmente, no que tange à alegada violação dos dispositivos citados (arts. 6o, 373, II
e 507, do
, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo
CPC/2015)
prequestionamento do teor dos dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese
recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede
de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282
e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53768461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:15
Código de Controle do Documento: 9c7f2dc2-edfd-41b7-a4e0-c46e686bd18f

Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja, o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, leia-se
este julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
Rel. Ministra
,
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)

Dessa forma, caberia à recorrente, entendendo ter havido omissão por parte do órgão
julgador, opor embargos de declaração, com o fim de discutir as teses em epígrafe, providência,
todavia, da qual não se desincumbiu, o que impede o conhecimento do apelo especial, máxime
porque o acórdão vergastado teorizou acerca da matéria
, sem emitir posicionamento
sub examine
específico quanto à ofensa assestada.
Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo interno para, reconsiderando a
decisão monocrática de fls. 368/369, conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:15
Código de Controle do Documento: 9c7f2dc2-edfd-41b7-a4e0-c46e686bd18f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.001.999 / SP
Número Registro: 2025/0279427-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10249426620238260554
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
ADVOGADOS : FÁBIO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP172894
MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
LEONARDO ZANETTE BATAIERO - SP492083
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
FERNANDA ANATILDES FERRARI - SP399583
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
ADVOGADOS : FÁBIO DE SOUZA FIGUEIREDO - SP172894
MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
LEONARDO ZANETTE BATAIERO - SP492083
Documento eletrônico VDA54011474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: b7a60789-4ab9-4828-be5d-beacbfc8d8c6

AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES - SP180315
FERNANDA ANATILDES FERRARI - SP399583
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: b7a60789-4ab9-4828-be5d-beacbfc8d8c6